Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NO SHOW. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alegam que fizeram reserva de um veículo no site da Decolar e que a retirada do veículo seria às 11h e que tendo o voo chegado às 17h30 no aeroporto de Maceió houve cancelamento da reserva. Afirmam que não houve informação de que o atraso acarretaria cancelamento, bem como que arcaram com o pagamento de valor complementar para retirada de veículo superior, ante a indisponibilidade de carro no modelo inicialmente contratado. Requerem reparação por dano material e moral.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 32605001). Preparo regular (Ids. 32814276 – 32814274). Contrarrazões apresentadas (Id.32605005 e Id. 32605011).

3. PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE arguida pela segunda recorrida. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, considerando que a empresa locadora de veículos reservou o carro para a autora nos termos contratados, afigura-se como parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

5. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada. No caso, foram prestadas as devidas informações às consumidoras. Os documentos juntados aos autos demonstram que nos sites das requeridas constam a informação de que a não retirada do veículo nas datas e horários indicados configura-se “No Show”. Bem como o dever da parte de comunicar o atraso com antecedência para as medidas cabíveis (Id. 32604897 - Pág. 5). Também consta que a locadora garante a reserva de até 1 (uma) hora após o horário previsto para a retirada do carro reservado, podendo a reserva ser cancelada após esse horário (Id. 32604891 - Pág. 4).

6. No próprio voucher constou informação de que a parte tinha 1 hora para retirar o veículo (Id. 32604860). Registro que a ressalva da possibilidade de cobrança de taxa extra não afasta o direito da fornecedora de cancelar a reserva no carro do “No Show”.

7. No caso, não há provas de que as consumidoras comunicaram o atraso previamente às requeridas a tempo de ajustarem o contrato. Aliás, como bem fundamentou o juízo a quo, não é razoável que a parte exija da locadora que mantenha a reserva por mais de 6 horas de atraso, sem ter havido nenhum contato por parte da contratante, mormente em se tratando de período de alta temporada no setor de turismo na região. Portanto, não comparecendo a autora para retirada do veículo dentro do horário, incluindo o limite de espera, a requerida agiu dentro do seu direito em fornecer o veículo a outro cliente. E, veículo não havendo veículo similar ao inicialmente locado para ser retirado no momento em que a parte compareceu ao balcão de atendimento, não há que se falar em reparação por dano material pelo complemento de valor para aquisição de outro veículo de qualidade superior.

8. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.